Tribunal: TJES
Processo: 5008490-94.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008490-94.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILTON OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato bancário, na qual se pleiteou a revisão das cláusulas de financiamento de veículo firmado com instituição financeira, sob o argumento de abusividade dos juros remuneratórios e consequente repetição do indébito, tendo o juízo de origem julgado improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento se mostra abusiva em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a prova pericial quando a controvérsia é resolvida por análise documental e comparação objetiva das taxas de juros contratadas com a média de mercado.

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração de onerosidade excessiva, não se aplicando às instituições financeiras a limitação prevista na Lei de Usura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial apenas quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, adotando-se como parâmetro razoável o limite de até uma vez e meia a taxa média apurada.

No caso concreto, a taxa contratada de 2,78% ao mês mostra-se inferior ao patamar de 2,94% ao mês, correspondente a uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação, afastando a alegada abusividade.

Ausente desvantagem exagerada ao consumidor, impõe-se a preservação da autonomia privada e a manutenção do contrato nos termos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental e cálculo aritmético simples.

Os juros remuneratórios em contratos bancários somente são considerados abusivos quando superam significativamente a taxa média de mercado, admitindo-se como parâmetro o limite de até uma vez e meia essa média.

Inexistente onerosidade excessiva, deve ser mantida a taxa de juros pactuada, em respeito à autonomia da vontade das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 487, I; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre juros remuneratórios e taxa média de mercado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008490-94.2024.8.08.0030

APELANTE:
ZENILTON OLIVEIRA FERREIRA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Zenilton Oliveira Ferreira em desfavor de Banco Pan S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Alega a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com a Instituição Financeira, contudo, verificou a incidência de juros que considera abusivos e onerosos, destoantes da média de mercado praticada à época da contratação, razão pela qual pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores pagos a maior.

A sentença foi de improcedência, tendo o Magistrado
a quo
entendido que as taxas pactuadas não excedem o limite razoável admitido pela jurisprudência em relação à taxa média de mercado.

O Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, requerendo a limitação à taxa média do BACEN e a repetição do indébito.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando ser imprescindível a realização de prova pericial contábil para aferir a abusividade dos encargos.

Não lhe assiste razão.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.

Na hipótese de revisão de cláusulas contratuais em que o contrato e as taxas de juros estão devidamente apresentados nos autos, a questão é eminentemente de direito e de análise documental, sendo possível aferir eventual abusividade mediante simples cálculo aritmético e comparação com as taxas médias de mercado, dispensando-se a produção de prova pericial complexa.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito
:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos se comparados à taxa média de mercado.

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No caso em análise, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros de 2,78% ao mês e 38,88% ao ano.

Em consulta às séries temporais do Banco Central do Brasil para o período da contratação (janeiro de 2024), observa-se que a taxa média de mercado para aquisição de veículos girava em torno de 1,96% ao mês e 26,74% ao ano.

Consoante entendimento firmado pelo STJ, a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa cobrada superar significativamente a taxa média de mercado, admitindo-se, como parâmetro razoável, a variação de até uma vez e meia a média apurada.

No caso concreto, ao multiplicar a taxa média de mercado (1,96% a.m.) por 1,5, obtém-se o patamar de 2,94% ao mês.

Considerando que a taxa contratada foi de 2,78% ao mês, constata-se que esta se encontra abaixo do limite considerado abusivo pela jurisprudência, não havendo, portanto, onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Judiciário na autonomia da vontade das partes.

A manutenção da sentença de improcedência, portanto, é medida que se impõe, visto que os encargos pactuados encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade do mercado financeiro para a época e modalidade da operação.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.